Tribunal: TJMT
Processo: 1013103-41.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013103-41.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WALTER APARECIDO BARBOSA - CPF: 058.125.189-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LUCIANO VILAS BOAS BARBOSA - CPF: 805.851.911-15 (APELADO), WALTER APARECIDO BARBOSA - CPF: 058.125.189-04 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANO VILAS BOAS BARBOSA - CPF: 805.851.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEPENDÊNCIA DE DROGAS E ALCOÓLICA - NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO E OUTROS DOCUMENTOS – DIREITO À SAÚDE RECONHECIDO – CONDENAÇÃO DE
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DESPROVIDOS
.

À luz do art. 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, solidariamente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente federativo contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos de Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência nº 1013103-41.2018.8.11.0003, proposta por Walter Aparecido Barbosa em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou
procedente
o pedido inicial
para determinar que os requeridos
“forneçam ao paciente
LUCIANO VILAS BOAS BARBOSA
,

no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de drogas em unidade hospitalar fechada especializada, conveniada ou não, localizada neste Estado ou outra Unidade da Federação, em regime de Internação,
efetuando os eventuais pagamentos mensais necessários, durante o período que se fizer necessário para sua completa recuperação ou inserção no tratamento ambulatorial (depois de alta e itinerário terapêutico definitivo por profissional habilitado), sob pena de ser deferido o bloqueio de verbas públicas, para o caso de descumprimento da decisão judicial”,
dentre outras providências (Id 39659593).

Em seu recurso, o
Município de Rondonópolis
defende a sua ilegitimidade passiva, ao argumento da existência de nova interpretação do Supremo Tribunal Federal quanto à solidariedade entre os entes públicos e do fato de que, sendo o tratamento buscado de alta complexidade, deve ser fornecido exclusivamente pelo Estado de Mato Grosso, atendendo às regras de repartição de competência previstas na Lei nº 8.080/90.

Defende, também, que a sentença viola os princípios orçamentários, pois impõe despesa não prevista na lei orçamentária, demandando do Executivo a realocação de valores específicos para o custeio da pretensão, bem como causa desequilíbrio econômico-financeiro aos entes municipais.

Na sequência, discorre sobre o princípio da reserva do possível (escolhas trágicas) e sobre a indevida interferência do
Judiciário nas políticas públicas de saúde e requer o provimento do recurso para que seja julgada improcedente a demanda ou, subsidiariamente, seja determinada a
“
solidariedade entre o Município e o Estado de Mato Grosso, observando-se a hierarquia de cada ente, com consequente redirecionamento do custeio da internação para o Estado de Mato Grosso”
.
(
ID 39660961).

Por sua vez, em seu recurso (adesivo),
Walter Aparecido Barbosa
busca a reforma da sentença apenas para que os apelados sejam condenados nas verbas sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, prequestionando os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre a matéria (Id 39660967).

Contrarrazões (ID 39660965; 39660971 e 39660973) pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta-se pelo provimento do recurso do Município de Rondonópolis e, quanto ao do autor, pela suspensão do julgamento até o pronunciamento definitivo do Pretório Excelso sobre o Tema 1002 (ID 40444998).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos de Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência nº 1013103-41.2018.8.11.0003, proposta por Walter Aparecido Barbosa em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, julgou
procedente
o pedido inicial
para determinar que os requeridos
“forneçam ao paciente
LUCIANO VILAS BOAS BARBOSA
,
no prazo de 10 (dez) dias, tratamento de desintoxicação e recuperação do vício de drogas em unidade hospitalar fechada especializada, conveniada ou não, localizada neste Estado ou outra Unidade da Federação, em regime de Internação,
efetuando os eventuais pagamentos mensais necessários, durante o período que se fizer necessário para sua completa recuperação ou inserção no tratamento ambulatorial (depois de alta e itinerário terapêutico definitivo por profissional habilitado), sob pena de ser deferido o bloqueio de verbas públicas, para o caso de descumprimento da decisão judicial”,
dentre outras providências (Id 39659593).

De início, afasto a necessidade de suspensão do processo
por ter sido reconhecida, no RE nº 1140005, repercussão geral sobre o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública (Tema 1.002), pois, ao fazê-lo o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos versando sobre tal matéria, sendo esta medida, portanto, uma faculdade do relator.

Transposta esta questão, ao examinar
o caderno processual, verifica-se que o autor, Walter Aparecido Barbosa, ajuizou ação de internação compulsória em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis visando ao tratamento de seu filho Luciano Vilas Boas Barbosa,

que
é portador de transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de cocaína (CID F14) e de álcool (CID F10.1) e, mesmo já tendo realizado tratamentos e internações em vários locais, inclusive no Hospital Paulo de Tarso, não obteve qualquer sucesso, conforme comprovam os documentos juntados aos autos.

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento do tratamento necessitado pelo filho do autor, porém, inconformado, o Município de Rondonópolis interpôs recurso de apelação defendendo, em síntese, a sua
ilegitimidade passiva e que a sentença
violou os princípios orçamentários e da reserva do possível, além de configurar indevida ingerência do Judiciário nas políticas públicas de saúde.

O autor, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a não cominação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública aos entes públicos requeridos.

Ambos os recursos, todavia, devem ser desprovidos.

Com efeito, é entendimento pacífico que a internação compulsória de dependentes químicos é medida excepcional e sua concessão se atrela, nos termos da lei de regência, à

apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa à pessoa.

No caso dos autos,
restou incontroverso o quadro clínico do paciente e a necessidade urgente de submeter-se à
desintoxicação e recuperação do vício de drogas
,
conforme laudo médico apresentado pelo seu pai, autor da demanda, além de parecer social do CREAS e boletim de ocorrência demonstrando a sua agressividade, como se vê nos Ids 39659564 e 39659588.

Restou incontroverso, também, que o autor não possui condições financeiras para custear o tratamento médico necessitado por Luciano Vilas Boas Barbosa, motivo pelo qual buscou o Poder Judiciário.

Diante destes fatos, evidente que o filho do autor faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Nesse contexto, revela-se descabida a tese de ilegitimidade passiva do Município de Rondonópolis, ao fundamento de que o Supremo Tribunal deu nova interpretação à solidariedade existente entre os entes públicos e de que, em sendo de alto custo o tratamento buscado, devem ser observados os ditames da Lei nº 8.080/90 quanto à repartição de competência interna.

Ocorre que, conforme iterativa jurisprudência sobre o tema, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal fixou tese jurídica quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos nas demandas prestacionais de saúde (Tema 793) e vem reafirmando a sua jurisprudência no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, podendo figurar no polo passivo qualquer um dos entes federados, em conjunto ou isoladamente.

A propósito, veja-se a ementa do recente julgado do Pretório Excelso,
verbis
:

“EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. (...). DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. (...). 2. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal.
Esta Suprema Corte
, no julgamento do RE 855.178-RG/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJE de 16.3.2015, submetido à sistemática da repercussão geral,
reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos Entes Federados no dever de prestar assistência à saúde, destacando que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido”.
(ARE 963232 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169

DIVULG 03-07-2020

PUBLIC 06-07-2020)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar este seu dever.

E isso porque
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União, como visto, apenas se dá em face das regras infraconstitucionais que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o apelado demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

Sobre a questão, veja-se o seguinte julgado desta Casa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – (...).

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o tratamento necessitado pelo filho do autor, não sendo o caso, outrossim, de invocar-se os
princípio orçamentários e da reserva do possível como meio de eximir-se desta obrigação,
pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental do cidadão.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

- Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019) Grifei.

Não se olvide, ademais, que o princípio da reserva do possível
não se sobrepõe ao dever do Estado de oferecer o “mínimo existencial” no âmbito da assistência à saúde.

Debruçando-se sobre o tema ao julgar o REsp 1068731/RS, o Ministro Herman Benjamin explicitou que
“A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade”
.

De igual modo, não há falar-se em indevida ingerência do Judiciário nas políticas públicas de saúde e, portanto, violação ao princípio da separação dos poderes, pois quando este Poder, devidamente provocado em razão da inércia do poder público na gestão governamental, atua em defesa dos direitos sociais, como é a saúde, cumpre a sua missão constitucional de aplicar o direito e resguardar a ordem jurídica.

Nessa mesma linha, o eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, ao decidir feito semelhante, afirmou, com propriedade, que
“Quando a Administração, de maneira injustificada, é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, pois o Estado tem o dever constitucional de pelo menos fornecer o “mínimo existencial” à assistência à saúde”
. (RAC 102818/2016, DJE 25/04/2018) Destaquei.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde do filho do autor no caso concreto, não devendo ser acatado, no particular, o apelo do Município de Rondonópolis.

De igual modo, como antecipei, não merece acatamento o apelo do autor quanto à condenação dos apelados ao
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014, foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e com o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — FALECIMENTO DA PARTE — PERDA DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. (...). A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Sentença retificada. Recurso prejudicado”. (Apelação / Remessa Necessária 23988/2018, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Assim, também escorreita a sentença ao não condenar os entes apelados ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública no caso concreto.

Por fim, quanto ao pretendido prequestionamento dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um por um, os fundamentos e artigos invocados pelas partes, bastando que solva, fundamentadamente, a controvérsia recursal, o que ocorreu no caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação do Município de Rondonópolis-MT e de Walter Aparecido Barbosa, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020